Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO INADIMPLENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Ante a constatação de que a inércia do recorrente em quitar, voluntariamente, compromissos financeiros assumidos perante o credor desencadeou a propositura de cumprimento de sentença, inexiste óbice, por força do princípio da causalidade, à imputação ao inadimplente dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso não provido.